Tribunal: TJSP
Processo: 2235528-82.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
r no 1.072, de 24 de março de 2020, e Lei Complementar n. 1.073, de 24 de março de 2020, ambas do Município de Ourinhos, que dispõem sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores (reposição de 3,92% referente à inflação dos últimos 12 meses).

Alegação de que essas normas foram aprovadas em sessão extraordinária convocada pelo Presidente da Câmara Municipal no período normal do legislativo, e fora das hipóteses de urgência ou de interesse público. Rejeição. Convocação extraordinária que, conforme informações prestadas nos autos (i) buscou cumprir a data base dos servidores, ainda no mês de março de 2020, diante da previsão contida na Lei Municipal n. 6.000/2013; e (ii) se baseou no artigo 120 do Regimento Interno de Câmara Municipal, que prevê a possibilidade de convocação de sessões extraordinárias também no período normal de funcionamento da Câmara, sem as exigências previstas para as convocações extraordinárias durante o recesso (art. 123). Regramento legítimo.

Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante da disposição do artigo 9o, § 5o, item 2, da Constituição Estadual, porque esse dispositivo (invocado como parâmetro de controle constitucional) trata de simples regra de convocação na Assembleia Legislativa do Estado, ou seja, não envolve princípios ou normas centrais e obrigatórias que comportem imposição aos municípios a pretexto de garantir o modelo federalista e os padrões estruturantes do Estado. Constituição Federal que, na verdade, não exige que os municípios (dos mais variados portes), sigam o mesmo modelo de convocação extraordinária previsto para o Congresso Nacional ou para as Assembleias Legislativas. Paradigma, portanto, que não se aplica aos municípios, não só por esse fundamento, referente à natureza da norma constitucional invocada, mas também porque os municípios têm de autonomia para dispor sobre o tema (regras de convocação de sessões), sem interferência do Estado. Se os municípios compõem a estrutura federativa (com competências exclusivas que traçam o âmbito de sua autonomia política), é razoável concluir que o Estado não lhes pode impor, no que diz respeito ao seu poder de auto-organização, outras restrições, além daquelas já previstas na Constituição Federal.

Precedente invocado pelo autor, ademais, que não se ajusta à questão debatida nestes autos, pois a norma do processo legislativo reconhecida como violada naquele caso (ADI 1353/RN), dizia respeito à competência legislativa (esta sim de reprodução obrigatória), ou seja, referiu-se à hipótese de usurpação da competência do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre regime jurídico dos servidores públicos, e não sobre vícios na forma de convocação e votação. Na verdade, o que o Plenário do Supremo Tribunal decidiu nessa questão foi que "a convocação de sessão extraordinária pela edilidade configura ato interna corporis, não passível, portanto, de revisão pelo Poder Judiciário" (AgRg na Suspensão de Liminar 846/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/09/2015).

Suposta inconstitucionalidade por ofensa aos princípios da legalidade e transparência, diante do apressamento da votação, com dispensa de manifestação das comissões permanentes. Rejeição. Conforme lição de José Afonso da Silva, "a disciplina das discussões e votações é matéria regimental, que, mesmo que seja desrespeitada, não reflete na validade da lei consequente. Se houver defeito nesse procedimento, tratar-se-á de vício regimental, que pode ser corrigido por reclamação de qualquer parlamentar". (Processo Constitucional de Formação de Leis, 2a ed., Malheiros Editores, São Paulo, 2006, p. 359).

Supremo Tribunal Federal, ademais, que no julgamento do RE 1.297.884, sob regime de repercussão geral, em 14/06/2021, fixou tese no sentido de que diante do princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2o da Constituição Federal "é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis" (Tema 1120).

Alegação de que os atos normativos impugnados, autorizando reajuste dos vencimentos dos servidores municipais, foram editados durante a pandemia causada pela COVID-19, quando já reconhecido o estado de calamidade pública no âmbito federal e estadual, sem estimativa do impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao artigo 113 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal. Rejeição. Conforme decidido por este C. Órgão Especial na ADIN n. 2001841-69.2018.8.26.0000, com confirmação no RE 1.158.273/SP, o "Novo Regime Fiscal", instituído pela Emenda Constitucional n° 95, de 15 de dezembro de 2016, e disciplinado nos artigos 106 a 114 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, é restrito às finanças da União". De qualquer forma, o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, no presente caso, emitiu documento demonstrando o preenchimento do aludido requisito referente ao prévio estudo de impacto orçamentário e financeiro.

Ação julgada improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2235528-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/07/2021; Data de Registro: 29/07/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

14/07/2021

Data de publicação:

29/07/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar no 1.072, de 24 de março de 2020, e Lei Complementar n. 1.073, de 24 de março de 2020, ambas do Município de Ourinhos, que dispõem sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores (reposição de 3,92% referente à inflação dos últimos 12 meses).

Alegação de que essas normas foram aprovadas em sessão extraordinária convocada pelo

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar no 1.072, de 24 de março de 2020, e Lei Complementar n. 1.073, de 24 de março de 2020, ambas do Município de Ourinhos, que dispõem sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores (reposição de 3,92% referente à inflação dos últimos 12 meses).

Alegação de que essas normas foram aprovadas em sessão extraordinária convocada pelo Presidente da Câmara Municipal no período normal do legislativo, e fora das hipóteses de urgência ou de interesse público. Rejeição. Convocação extraordinária que, conforme informações prestadas nos autos (i) buscou cumprir a data base dos servidores, ainda no mês de março de 2020, diante da previsão contida na Lei Municipal n. 6.000/2013; e (ii) se baseou no artigo 120 do Regimento Interno de Câmara Municipal, que prevê a possibilidade de convocação de sessões extraordinárias também no período normal de funcionamento da Câmara, sem as exigências previstas para as convocações extraordinárias durante o recesso (art. 123). Regramento legítimo.

Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante da disposição do artigo 9o, § 5o, item 2, da Constituição Estadual, porque esse dispositivo (invocado como parâmetro de controle constitucional) trata de simples regra de convocação na Assembleia Legislativa do Estado, ou seja, não envolve princípios ou normas centrais e obrigatórias que comportem imposição aos municípios a pretexto de garantir o modelo federalista e os padrões estruturantes do Estado. Constituição Federal que, na verdade, não exige que os municípios (dos mais variados portes), sigam o mesmo modelo de convocação extraordinária previsto para o Congresso Nacional ou para as Assembleias Legislativas. Paradigma, portanto, que não se aplica aos municípios, não só por esse fundamento, referente à natureza da norma constitucional invocada, mas também porque os municípios têm de autonomia para dispor sobre o tema (regras de convocação de sessões), sem interferência do Estado. Se os municípios compõem a estrutura federativa (com competências exclusivas que traçam o âmbito de sua autonomia política), é razoável concluir que o Estado não lhes pode impor, no que diz respeito ao seu poder de auto-organização, outras restrições, além daquelas já previstas na Constituição Federal.

Precedente invocado pelo autor, ademais, que não se ajusta à questão debatida nestes autos, pois a norma do processo legislativo reconhecida como violada naquele caso (ADI 1353/RN), dizia respeito à competência legislativa (esta sim de reprodução obrigatória), ou seja, referiu-se à hipótese de usurpação da competência do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre regime jurídico dos servidores públicos, e não sobre vícios na forma de convocação e votação. Na verdade, o que o Plenário do Supremo Tribunal decidiu nessa questão foi que "a convocação de sessão extraordinária pela edilidade configura ato interna corporis, não passível, portanto, de revisão pelo Poder Judiciário" (AgRg na Suspensão de Liminar 846/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/09/2015).

Suposta inconstitucionalidade por ofensa aos princípios da legalidade e transparência, diante do apressamento da votação, com dispensa de manifestação das comissões permanentes. Rejeição. Conforme lição de José Afonso da Silva, "a disciplina das discussões e votações é matéria regimental, que, mesmo que seja desrespeitada, não reflete na validade da lei consequente. Se houver defeito nesse procedimento, tratar-se-á de vício regimental, que pode ser corrigido por reclamação de qualquer parlamentar". (Processo Constitucional de Formação de Leis, 2a ed., Malheiros Editores, São Paulo, 2006, p. 359).

Supremo Tribunal Federal, ademais, que no julgamento do RE 1.297.884, sob regime de repercussão geral, em 14/06/2021, fixou tese no sentido de que diante do princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2o da Constituição Federal "é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis" (Tema 1120).

Alegação de que os atos normativos impugnados, autorizando reajuste dos vencimentos dos servidores municipais, foram editados durante a pandemia causada pela COVID-19, quando já reconhecido o estado de calamidade pública no âmbito federal e estadual, sem estimativa do impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao artigo 113 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal. Rejeição. Conforme decidido por este C. Órgão Especial na ADIN n. 2001841-69.2018.8.26.0000, com confirmação no RE 1.158.273/SP, o "Novo Regime Fiscal", instituído pela Emenda Constitucional n° 95, de 15 de dezembro de 2016, e disciplinado nos artigos 106 a 114 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, é restrito às finanças da União". De qualquer forma, o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, no presente caso, emitiu documento demonstrando o preenchimento do aludido requisito referente ao prévio estudo de impacto orçamentário e financeiro.

Ação julgada improcedente.